Tribunal: TJSP
Processo: 2378454-13.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bens Públicos
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-04-10
Data de publicação: 2026-04-13

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Miguel Donizete Quirino contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, determinando a desocupação de área ocupada pelo agravante, com base no art. 562 do CPC.

II. Tema em

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. PROVIMENTO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Miguel Donizete Quirino contra decisão que deferiu liminar de reintegração de posse em favor da Associação Brasileira de Preservação Ferroviária, determinando a desocupação de área ocupada pelo agravante, com base no art. 562 do CPC.

II. Tema em Discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) ilegitimidade ativa da agravada devido à rescisão automática do contrato de comodato; (ii) inadequação do rito especial para posse velha; (iii) ausência dos requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela provisória;

III. Razões de Decidir
3. O rito especial do art. 562 do CPC é inadequado para posse velha, devendo ser adotado o procedimento comum, com análise dos requisitos do art. 300 do CPC.
4. Não demonstrados os requisitos de probabilidade do direito e perigo de dano para concessão de liminar possessória, considerando a alegação de rescisão do comodato e documentos que indicam consentimento para a ocupação. 5. A liminar foi confirmada para concessão da assistência judiciária, considerando a declaração de pobreza suficiente para os benefícios da Lei 1.060/50.

IV. Tese e Dispositivo
6. Tese de julgamento: 1. A inadequação do rito especial para posse velha impõe o procedimento comum. 2. A ausência de demonstração dos requisitos do art. 300 do CPC inviabiliza a concessão de liminar possessória. 3. A declaração de pobreza é suficiente para concessão da assistência judiciária.
Recurso provido.

Legislação Citada: CPC, arts. 300, 558, 562; CC, art. 205.